Tribunal: TJSP
Processo: 1047560-06.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
CONSÓRCIO – Contrato firmado na vigência da Lei no 11.795/2008 – Exclusão do autor do grupo consorcial, diante do inadimplemento de parcelas do contrato – Falha na prestação de serviços não constatada – Descabimento da restituição imediata de valores desembolsados – Legitimidade da dedução de valores relativos a seguro – Ausência de prova de que a exclusão do consorciado tenha causado

Ementa:
CONSÓRCIO – Contrato firmado na vigência da Lei no 11.795/2008 – Exclusão do autor do grupo consorcial, diante do inadimplemento de parcelas do contrato – Falha na prestação de serviços não constatada – Descabimento da restituição imediata de valores desembolsados – Legitimidade da dedução de valores relativos a seguro – Ausência de prova de que a exclusão do consorciado tenha causado prejuízo ao grupo – Cláusula penal afastada corretamente – Correção monetária pelos índices oficiais constantes da tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça – Hipótese em que não se vislumbra ato ilícito praticado pelos requeridos – Dever de indenizar por danos morais afastado – Apelação do autor não provida, provida em parte a apelação dos réus.